Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-68.2005.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000163-68.2005.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Jardel de Souza Jesus (RECORRENTE), Viviane Pilar de Oliveira (VÍTIMA), Veronice Gonçalves de Oliveira (VÍTIMA), VIVIANE PILAR DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VERONICE GONÇALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JARDEL DE SOUZA JESUS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000163-68.2005.8.11.0051

RECORRENTE: JARDEL DE SOUZA JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO

QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, INCISOS II e IV, C/C ART. 14, INCISO II, CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E ESCLARECIMENTO DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase,
o princípio
in dúbio pro societate
.

O ciúme pode qualificar o crime de homicídio, cabendo a sua análise do Conselho de Sentença.

Presentes elementos que o réu agiu de modo surpreender a vítima e mitigar as chances de defesa, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser posta para avaliação do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000163-68.2005.8.11.0051

RECORRENTE: JARDEL DE SOUZA JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de JARDEL DE SOUZA JESUS, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tipificado no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 191312426).

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da r. decisão para despronunciar o recorrente, argumentando, em síntese, a suposta ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, a desclassificação para lesão corporal e, por fim, a concessão de justiça gratuita (id. 191312435).

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso defensivo, para o fim de para conceder o benefício da gratuidade judiciária ao recorrente (id. 191312438).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 191312439).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 192865181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000163-68.2005.8.11.0051

RECORRENTE: JARDEL DE SOUZA JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“(...) Consta do incluso inquérito policial, que no dia 14 de dezembro de 2.004, por volta de 20h20min, no estabelecimento denominado “Boate da Tia Alice”, localizada na Av. Goiás, no 168, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde – MT, o denunciado, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Viviane Pilar de Oliveira, desferiu-lhe cinco disparos de arma de fogo, tendo quatro atingido a vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito às fls. 06/07, não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheia à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima é “garota de programa” do estabelecimento denominado “Boate da Tia Alice”.

Assim, quatro meses antes dos fatos, a vítima conheceu o denunciado no referido local, pois, o mesmo mantinha relacionamento amoroso com um homossexual, chamado “Tina”, que morava na Boate.

Ocorre que “Tina” foi embora e o denunciado, no mês anterior aos fatos, procurou a vítima para “fazer um programa”, de forma que “ficaram juntos” pela primeira vez.

Posteriormente, já no dia 13.12.04, pela manhã, o denunciado procurou a vítima e convidou-a para beber, de modo que passaram o dia todo ingerindo bebida alcoólica e, por volta de 22 horas, o denunciado convidou a vítima para dormirem em um hotel, tendo a vítima aceito o convite, seguindo para o hotel com o denunciado.

No dia seguinte (14.12.04), por volta de 09h00min, acordaram e o denunciado passou a dizer que estava empolgado com o relacionamento com a vítima e dizia que estava apaixonado por ela e não queria mais vê-la naquela via, ou seja, morando em boate e “fazendo programas”.

Em seguida, o denunciado comentou que iria alugar um imóvel para eles dois residirem, contudo, a vítima disse para o mesmo “ir devagar”, pois, não sentia por ele o mesmo que ele dizia sentir por ela. Por fim, disse que iria pensar.

Por volta de 10h00min, o denunciado deixou a vítima na boate e saiu dizendo que estava indo comprar a “cama de casal” e mais tarde voltava.

Logo depois do horário de almoço o denunciado retornou à boate e se deparou com a vítima sentada no colo de outro “cliente” e chamou-a para conversar, momento em que acabaram discutindo e a vítima disse que era para ele desistir da ideia de ficarem juntos, tendo o denunciado dito que para desistir da ideia de ficarem juntos, tendo o denunciado dito que para desistir da vítima só se ela estivesse morta e saiu da boate. Posteriormente, já ás 20h20min, aproximadamente, o denunciado retornou a boate e foi direto até o quarto da vítima, instante em que se deparou com a mesma, disse “você duvidou de mim”, sacou um revólver e efetuou cinco disparos contra ela e logo em seguida saiu correndo.

Os disparos provocaram os ferimentos descritos no laudo às fls. 06/07, onde se vê que um dos disparos atingiu as costas na região dorsal do lado esquerdo, outro atingiu o peito na região mamaria direita, outro atingiu o braço direito e o último atingiu o dedo polegar da mão direita. Todos os disparos transfixaram o corpo da vítima, menos o efetuado nas costas, cujo projétil ainda se encontra no interior do seu corpo.

Após os disparos a vítima foi socorrida e levada para o hospital, onde ficou internada.

Assim, vê-se claramente que o delito de homicídio só não se consumou porque o denunciado não levou sorte em atingir a vítima de uma forma que causasse a morte instantânea e também porque a vítima foi socorrida em tempo, pois, do contrário, o mesmo teria concluído a execução do delito.

O motivo do delito foi fútil, pois, o denunciado praticou o crime porque a vítima não quis iniciar um relacionamento amoroso exclusivo com o mesmo, pois, ela era “garota de programa”.

O recurso utilizado pelo denunciado dificultou a defesa da vítima, já que esta não esperava um ataque homicida do denunciado e muito menos da forma como foi realizado, já que o denunciado entrou no quarto da vítima e, antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, sacou o revólver e passou a efetuar os disparos (...)”
(
sic
do id. 191316838 – p. 125/127).

Do pleito de despronúncia
:

A defesa pugna pela despronúncia do acusado, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva, argumentando, para tanto, que
“não se pode buscar a manutenção da persecução penal exclusivamente baseado em elementos informativos colhidos na fase investigatória e que não foram confirmados sob o crivo do contraditório”
(sic do id. 191312435).

A materialidade do fato é comprovada pelo Auto Exame de Corpo de Delito (id. 191316838 – p. 138/139), Mapa Topográfico de Lesões (id. 191316838 – p. 140/141), bem como pelas declarações da vítima.

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A vítima VERENICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, reiterou os fatos narrados em fase inquisitória, descrevendo que ela e o recorrente possuíam um relacionamento, o qual era profissional da parte dela, porém, para o recorrente não, já que este estava “muito envolvido” com ela. Outrossim, relatou que o conheceu na boate em que a vítima trabalhava como garota de programa, sendo que ambos se envolveram e que o recorrente queria ter um relacionamento mais sério com a vítima e “tirar” ela da boate, bem como costumava chama-la para morar com ele, sendo que esta respondia que ia “mais pra frente, se desse certo”. Por conseguinte, relatou que o recorrente havia saído para comprar uma cama e, ao retornar para a boa te viu a vítima sentada no colo de um cliente, oportunidade em que a chamou para conversar e disse que iria mata-la, que ela não iria brincar com a cara dele, tendo saído do local e retornado momentos depois, se dirigindo ao quarto em que a vítima estava e desferido cinco tiros contra ela, na presença do cliente, tendo corrido em seguida, momento em que a vítima saiu correndo do quarto para pedir ajuda, tendo sido socorrida pelo dono da boate, o qual o levou para Hospital, onde ficou internada por aproximadamente 04 (quatro) dias. Por fim, durante a audiência de instrução, a vítima confirmou que o nome da pessoa que havia atirado contra ela era Jardel, sendo que, ao ser mostrado uma fotografia do recorrente Jardel de Souza Jesus, durante a audiência de instrução, esta afirmou “é ele mesmo, na época ele era mais novo”, afirmando não ter dúvidas (id. 191312438).

A testemunha MAURA MÁRCIA DE MORAES relatou apenas que se recorda de ter visto várias pessoas correndo e tendo escutado alguém dizer “atirou na Viviane, atirou na Viviane”, momento em que viu um homem correndo para o lado de fora.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha ALICE GOMES DE SOUZA, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que, no momento dos fatos estava na cozinha do estabelecimento quando ouviu um disparo e se dirigiu até uma varanda. Quando percebeu que a vítima estava sangrando e segurava a barriga com as mãos, imediatamente chamou um táxi e a levou para o hospital. Disse que não conhecia o réu, esclarecendo que esse já havia saído algumas vezes com a vítima. Na fase inquisitorial, destacou que a vítima lhe disse que foi o recorrente que efetuou os disparos, bem como confirmou as declarações da vítima sobre a negativa desta de manter um relacionamento com o recorrente.

Ao ser ouvida na fase inquisitorial, a testemunha ELIALDO LEONEL DA SILVA afirmou que, no dia dos fatos, recebeu uma chamada da Boate “Tia Alice”, onde o senhor Devir, esposo da proprietária, lhe pediu para que fosse com seu veículo até o local. Chegando lá se deparou com a vítima nos braços da testemunha Alice, completamente ensanguentada, tendo a levado para o Pronto Socorro. Destacou que teve conhecimento de que a vítima foi alvejada por Jardel, que era amante dela e em seguida fugiu do local, fato este presenciado pelas mulheres que estão hospedadas na referida boate. Por fim, afirmou que conversou com a vítima e a ouviu pedir para “Tia Alice” avisar a polícia sobre o ocorrido (id. 191316838 – p. 142).

Em razão do falecimento da testemunha ELIALDO LEONEL DA SILVA, esta foi substituída por DIVINO RODRIGUES DE SOUZA, policial civil, que disse não se recordar dos fatos e apenas ratificou o relatório juntado aos autos com sua assinatura.

Por sua vez, o recorrente JARDEL DE SOUZA JESUS negou a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial. Afirmou que, na época dos fatos era casado e não tinha a possibilidade de ter uma relação mais séria com a vítima. Confirmou que teve relações com a vítima por duas vezes, pagando pelo programa, mas que nunca teve nada mais sério com ela e nem teve intenção de tirá-la de lá. Destacou que só tomou conhecimento da acusação após estar preso por outros fatos.

Diante desse cenário, nada obstante a negativa do recorrente, ainda existem indícios mínimos aptos a submetê-lo sob julgamento do Tribunal do Júri, notadamente porque a vítima VERENICE GONÇALVES DE OLIVEIRA confirma, por mais de uma vez, ter reconhecido o recorrente como o autor do delito.

Nesse cenário, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela tentativa do crime de homicídio.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Dessa forma, ante a existência de provas da materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, além de indícios suficientes de autoria, torna-se inviável a despronúncia do recorrente.

Da desclassificação para o crime de lesão corporal
:

A defesa insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 129 do Código Penal (lesão corporal), sob o argumento de que a intenção do recorrente não era matar, sendo que,
“se a intenção fosse realmente matar, ele teria desferidos disparos em locais notadamente fatais como o coração, pescoço, femural”
.

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

“(...) A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta (...), a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri (...)”
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

No caso dos autos, as provas produzidas não direcionam à conclusão desclassificatória, eis que inexiste versão inconteste e nem mesmo certeza quanto à ausência de dolo. Assim, se for o caso de desclassificação, incumbirá ao Tribunal do Júri operar a desclassificação, após avaliar todos os elementos probatórios produzidos.

Portanto, frente ao conjunto probatório dos autos, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para o juízo de admissibilidade da acusação – conforme fundamentação acima exposta –, inviável o acolhimento da tese de desclassificação alegada pela defesa, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinar o caso concreto e exarar seu veredito final.

Ainda, vale destaque que, neste momento processual, seria inadequado reconhecer-se eventual desclassificação do delito, como postulado pela Defesa dos recorrente, pois importa em apreciação do
animus necandi
que, como já referido, é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Assim, não merece reparos a decisão recorrida, eis que em consonância com o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, no

sentido de que
“(...) cabe ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.320.344/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/08/2017).

Das qualificadoras
:

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se elas se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“(...) já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte (...)”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“(...) A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (...)”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Do motivo fútil:

Não há se falar na manifesta improcedência da qualificadora acerca da futilidade do crime.

A magistrada singular, ao conhecer da qualificadora, destacou aos seguintes argumentos:

“(...) após a instrução processual
verifica-se possível manter as qualificadoras do motivo fútil (consistente no fato de o denunciado ter, em tese, praticado o crime porque a vítima não quis iniciar um relacionamento amoroso exclusivo com o mesmo, pois, ela era “garota de programa”
) (...), devendo eventuais exclusões serem analisadas pelo Conselho de Sentença”
(
sic
do id. 191312426).

Perfeitamente admissível, notadamente porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou a compreensão de que o ciúme pode qualificar o crime de homicídio, cabendo a sua análise do Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para avaliar a questão.

A propósito:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença circunstância que, numa análise objetiva, se mostra viável, ao menos em tese, e de que cabe àquele mesmo Conselho decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúme, assim como analisar se o referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio (...)”
(AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021).

Na espécie, há indícios de que a ação tenha se dado em razão do sentimento de ciúmes nutrido pelo recorrente contra a vítima, porquanto, ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou que o recorrente se revoltou ao vê-la sentada no colo de outro cliente, tendo afirmado que iria mata-la, que ela não iria brincar com a cara dele, pois acreditava que a vítima abandonaria a vida de garota de programa e teria um relacionamento sério com o recorrente.

Logo, a competência para decidir definitivamente se o sentimento pelo qual o recorrente foi encorajado a praticar a conduta delituosa foi ou não fútil é do Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio das provas produzidas no âmbito do devido processo legal.

Segue-se, comisso, a regra de que as qualificadoras devem ser submetidas à votação pelos juízes leigos, admitindo-se sua exclusão pelo juiz apenas em situações excepcionais nas quais se revele evidente a improcedência da imputação qualificada.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o juízo a quo pontuou que o
“recurso que dificultou a defesa da vítima (consistente no fato de que a vítima não esperava um ataque homicida do denunciado e muito menos da forma como foi realizado, já que o denunciado teria entrado no quarto da vítima e, antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, sacou o revólver e passou a efetuar os disparos)”
deve ser analisado pelo Conselho de Sentença

(
sic
do id. 191312426).

Da mesma forma, não merece reparos à decisão, notadamente porque os elementos existentes no feito indicam que o recorrente teria entrado no quarto da vítima e, antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, sacou o revólver e passou a efetuar os disparos, situação que possivelmente reduziu ou impossibilitou qualquer reação de defesa por parte da vítima.

Nesse sentido:

“ Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa”
(N.U 0000544-34.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo fútil, em razão de ciúme, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido surpreendida em seu quarto pelo recorrente.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023